Tribunal: TJDFT
Processo: 0048156-93.2013.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA MERCANTIL. INÉRCIA. SUSPENSÃO. INTIMAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.
1. Nos termos do artigo 921 do Código de Processo Civil, não encontrados bens passíveis de penhora suspende-se o processo pelo prazo de um ano, durante o qual também se suspende a prescrição. Decorrido esse prazo sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.
2. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, nos termos do art. 206-A do Código Civil.
3. A execução amparada em duplicatas mercantis possui prazo prescricional de três anos, nos termos do art. 18, inciso I, da Lei no 5474/68 e 206, § 3o, inciso VIII, do Código Civil.
4. Sem incidência da majoração prevista no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, tendo em vista que o reconhecimento da prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não atrai sucumbência para o exequente.
5. Negou-se provimento ao recurso.